Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO – EMPRESA RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL DE 2% QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A empresa recuperando apresenta totais condições de suportar o pagamento da remuneração judicial, sem que isso implique qualquer dificuldade para o seu soerguimento, mormente por se tratar de empresa de grande envergadura patrimonial e financeira, com atuação no ramo do agronegócio, que possui boas projeções de crescimento e valorização das
commodities
por ela produzida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial de
CLOVIS ANTÔNIO CENEDESE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de nº 1000748-14.2020.8.11.0040, arbitrou a remuneração do administrador judicial, no caso, da empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME,
no percentual de 2% sobre o crédito submetido à recuperação judicial, estimado em R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Para tanto, o agravante aduz que os honorários fixados pelo magistrado singular em favor do administrador judicial representam montante elevado, que não condiz com as tarefas a serem desempenhadas ao longo do processo recuperacional.

Alega que o percentual arbitrado pelo Juízo de origem, acaso mantido, além de afrontar aos parâmetros estabelecidos no art. 24 da lei de nº 11.101/2005, também poderá causar a inviabilidade da recuperação judicial, em prejuízo da massa de credores e ao soerguimento da recuperanda.

Assevera que, em processos recuperacionais semelhantes, os honorários do administrador judicial estão sendo fixados em patamar não superior a 1% dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada em sede de contrarrazões, defendeu a remuneração arbitrada pelo Juízo de origem e, por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 84363950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O caso em testilha trata da remuneração do administrador judicial, que foi arbitrada em patamar que o agravante acredita ser excessivo e, com isso, capaz de dificultar o soerguimento das atividades do grupo empresarial em recuperação judicial.

Pois bem.

Acerca da remuneração do administrador judicial, o artigo 24 e parágrafos seguintes, da Lei nº 11.101/2005 (Recuperação Judicial), dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, desde que não ultrapasse o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.

A propósito:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1
o

Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

No caso específico, em sede de contrarrazões, a agravada, na condição e empresa contratada para o labor de administrador judicial discorreu acerca da capacidade de pagamento da recuperanda e a estrutura a ser administrada, que envolve imóveis rurais situados em áreas diferentes, situação que revelaria a complexidade do trabalho a ser desenvolvido por equipe multiprofissional.

Diante dessas informações, observa-se também dos autos, que o valor estimado para a recuperação judicial em questão alcança o montante de R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme consta na petição inicial no id nº 29055424.

Os valores em questão evidenciam que se trata de um grupo empresarial de grande porte, não havendo qualquer justificativa que ampare a diminuição do patamar fixado pelo Juízo de origem para fins de remuneração do administrador judicial, de apenas 2% do crédito recuperando.

Esse montante, inclusive, corresponde ao patamar que a Lei 11.101/2005, estabelece para fins de remuneração do administrador judicial nos casos de microempresas e empesas de pequeno porte.

A propósito:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 5º
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte
, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Por outros termos, a empresa recuperando apresenta totais condições de suportar o pagamento da remuneração judicial, sem que isso implique qualquer dificuldade para o seu soerguimento, mormente por se tratar de empresa de grande envergadura patrimonial e financeira, com atuação no ramo do agronegócio, que possui boas projeções de crescimento e valorização das
commodities
por ela produzida.

Nesse sentido, orienta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA NOMEADA ADMINISTRADORA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – ART. 24 DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.º 11.101/2005 dispõe que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24, caput, e § 1.º).

As provas coligidas aos autos deixam entrever, de maneira segura, a complexidade da tarefa e a capacidade de pagamento das Recuperandas, sendo imperioso salientar que o fato de as Agravantes pleitear recuperação judicial não obsta o dever de pagar os honorários em percentual razoável, sob pena de não remunerar com dignidade o trabalho a ser desenvolvido.

A remuneração no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor total dos créditos não destoa do que tem sido praticado em ações semelhantes, consoante demonstrado na fundamentação desse aresto.
(N.U 1009688-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, o valor fixado à título de remuneração em 2%, além de se encontrar em patamar abaixo do percentual máximo que determina a lei, revela equidade com o labor a ser desenvolvido pelo administrador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021